Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E CARIMBO PROFISSIONAL. GUIA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PREPOSTO. EMPRESA TERCEIRIZADA. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Falsificação da rubrica/assinatura e carimbo do profissional de saúde, por si só, evidencia a existência de dano moral, ante a afronta a interesse existencial concretamente merecedor de tutela, não havendo necessidade de se exigir do lesado sofrimento ou qualquer outra modificação no seu estado da alma, pois eventuais efeitos ou resultados não constituem o dano, mas sua possível sequela.

2. Ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada.

3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.

4. Apelação conhecida e não provida.